Tribunal: STF
Processo: Rcl 17003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10.



    1. Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) decisão de órgão fracionário de tribunal que, a pretexto de dar melhor interpretação à lei, afasta por completo sua incidência ao caso concreto. 



    2. Agravo regimental desprovido.